Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. a exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.
2. A discussão acerca de falta certeza ao título por não haver prova da prorrogação do contrato pelas partes, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto atrelada ao mérito do feito executivo. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC..
3. Agravo conhecido e não provido.